Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-31.2023.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-31.2023.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUPICINIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA LEAO GARCIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

ACERCA DE ARGUMENTOS ESPOSADOS NO APELO
.
QUESTÕES
EXPRESSAMENTE ABORDAD
AS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
, DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração opostos
pelo Estado da Bahia
contra acórdão que
negou
provimento a recurso de apelação previamente interposto pelo
ora embargante
,
mantendo
sentença de primeiro grau
que rejeitou impugnação a procedimento de usucapião extrajudicial intentado pela parte adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir quanto ao cabimento de prequestionamento em sede de embargos de declaração opostos contra
acórdão proferido no julgamento de apelação interposta no curso de dúvida registral.

3. Alegadas omissões acerca:
(i)

da pretensa natureza pública do imóvel usucapiendo, em razão da ausência de demonstração de seu regular destaque do domínio público; e (ii) existência de pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, exarado nos autos do PCA nº. 0004072-59.2020.2.00.0000, que teria declarado a ilegalidade do art. 1.047-A, §1º ao §6º, do CNP-BA por violação ao art. 216-A, §10, da lei 6.015/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
procedimento de dúvida registral ostenta natureza administrativa, com regime recursal próprio e distinto dos processos judiciais.
I
nexistindo previsão específica que autorize o manejo dos recursos especial e extraordinário na hipótese em testilha, não há que se cogitar a necessidade do prequestionamento aventado pelo embargante.

5.
O
PCA
nº. 0004072-59.2020.2.00.0000
foi extinto sem apreciação de mérito e,
posteriormente,
arquivado.
Assim,
dos autos do precitado PCA,
não remanesce juízo meritório eficaz
que inviabilize a adoção do entendimento esposado no acórdão recorrido.

6. Ao lado disso, cabe salientar que a celeuma discutida constitui o objeto de um novo PCA em trâmite no CNJ, tombado sob o nº
0002321-61.2025.2.00.0000
e

que
, atualmente,
conta
com posicionamento
antecipatório
favorável à validade da norma
outrora
constante no
art. 1.047-A, §1º ao §6º, do CNP-BA

e, atualmente, repetida no
art. 1.166, §
§
1º
E 2º
, II, do CNP/BA.

7.

A alegada dominialidade do bem usucapiendo, não restou minimamente demonstrada pelo embargante, não constituindo, nesse momento, argumento suficiente para embasar impugnação ao procedimento de usucapião extrajudicial.

8. Tem-se, pois, que as q
uestões
suscitadas
foram expressamente abordadas pelo acórdão embargado, que, ademais, se
encontra claro e preciso quanto ao seu conteúdo, com proposições absolutamente conciliáveis entre si e bem fundamentad
as
, n
ão
padecendo de quaisquer do vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
Ausentes quaisquer das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento de embargos de declaração que se limitam a controverter os fundamentos adotados pelo
decisum.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-31.2023.8.05.0091
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LUPICINIO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, na forma da certidão de julgamento,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Setembro de 2025.